Tribunal: TJMT
Processo: 0006333-49.2015.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006333-49.2015.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROMES ALVES CAMPOS - CPF: 773.902.611-53 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JARLES PAZ COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA –
ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– ALEGAÇÕES – LEGITIMA DEFESA, ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMPARAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – FATO – VÍTIMA QUE ESTAVA, EM TESE, DEITADA DE BRUÇOS E RECEBEU DISPARO DE ARMA DE FOGO A MENOS DE CINQUENTA CENTÍMETROS, ACERTANDO A NUCA – NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM FACE DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a absolvição do imputado através da legítima defesa ou
estrito

cumprimento
de
dever

legal
, imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional de seus pares. Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalinamente demonstradas, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência.

Referente a alegação da inexistência de provas para sustentar a decisão de pronúncia, sabe-se que havendo prova de materialidade e índicos suficientes de autoria, é der rigor que se mantenha a pronúncia, nos moldes do art. 413, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Romes Alves Campos,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, nos autos do processo no 0006333-49.2015.8.11.0037, que foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (Id. 79212483 – Fls. 112/121).

Inconformado com a decisão proferida, através de advogado constituído, interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 79212498/79212499). Em suas razões busca a reforma da decisão de pronúncia com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 415, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo reconhecida a presença das excludentes da ilicitude, quais sejam, legitima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, que pelo improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia, sendo o recorrente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 79212504).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 79212505).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, a fim de se manter intacta a pronúnica (Id. 80306967), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do CP). Pronúncia. Irresignação do pronunciado. Almejada absolvição sumária ou impronúncia, sob alegação de legítima defesa e/ou estrito cumprimento de dever legal. Inviabilidade. Circunstâncias que somente podem ser reconhecidas na primeira fase do rito escalonado quando comprovadas estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em tela. Decisão recorrida amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria. Elementos probatórios suficientes para que a análise do caso seja remetida ao Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Romes Alves Campos,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, nos autos do processo no 0006333-49.2015.8.11.0037, que foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (Id. 79212483 – Fls. 112/121).

A exordial acusatória narra os seguintes fatos (Id. 79212479 – fls. 01/04):

“(...) No dia 05 de julho de 2013, por volta das 14h35min, na Avenida Duvilio Ometto, Bairro Novo Horizonte, nas proximidades do Mercado Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ROMES ALVES CAMPOS matou a vítima JARLES PAZ COSTA, desferindo-lhe, com animus necandi, disparo de arma de fogo, o qual atingiu a vítima na regiões cervical; côncavo da mão direita; e face dorsal da mão esquerda, causando a sua morte por traumatismo raquiamedular, consoante Laudo de Necropsia das fis. 143/145-MP e Mapa Topográfico da fl. 150-MP.

Na oportunidade, o denunciado, que é policial militar, foi atender uma ocorrência de roubo no Mercado Novo Horizonte, juntamente com o policial militar JONATAN SILVA CAVASSA e, chegando no local, constatou que os autores do crime estavam tentando a fuga em uma motocicleta já na rua lateral, tendo então se aproximado dos mesmos e dado ordem de parada.

Nesse momento, o condutor da motocicleta, JOSÉ LUIZ DESIDERIO DOS SANTOS empreendeu fuga à pé, tendo o policial CAVASSA saído ao encalço do mesmo, e o adolescente JARLES PAZ COSTA deitado no chão.

Enquanto o adolescente estava deitado no chão, com as mãos na cabeça, o denunciado ROMES ALVES CAMPOS aproximou-se do mesmo e efetuou um disparo de arma de fogo na nunca da vítima, matando-a.

Tal fato resta demonstrado pelo Laudo Pericial Criminal n° 2.12.2014.10447-0 J, realizado pela POLITEC (fis. 18 1/207-MP), o qual concluiu, in verbis:

"a) pelas imagens é possível esclarecer qual a distância que foi realizado o disparo que resultou na morte da vítima? Caso positivo esclarecer a metragem.

Resposta: Conforme explicado à página 13 deste laudo, a presença de zona de tatuagem no dorso da mão direita (verifique na Figura 9) praticamente exclui a possibilidade de que o disparo tenha sido efetuado a mais de um metro (01 m) de distância, sendo bem possível que ele tenha ocorrido a menos de cinquenta centímetros (50 cm) do dorso da mão direita da vítima, em vista do expressivo agrupamento do particulado da tatuagem (vide a Figura 13).

Agora, se for levado em conta o chamuscamento na cervical posterior (nuca) apontado no Laudo de Necropsia correlato (observe a Figura 14), essa distância entre a arma de fogo e o alvo reduz sobremaneira, podendo chegar a poucos centímetros, conforme se depreende do residuograma esquemático da Figura 12 (na consulta desta figura, atente-se ao termo "zona de chama"). "(grifou-se) (fl. 203-MP)

"(..) Justamente na foto 0200.jpg (disponibilizada na Figura 15), as duas mãos da vítima estão acima da nuca. Esta foto, portanto, pode ser o registro fotográfico dela no local e na situação (deitada com as mãos sobre a nuca) imediatamente após o disparo, tese esta que é corroborada pela presença de fluído pardo - avermelhado contíguo ao seu braço esquerdo. Note-se que a admissão da tese de que a vítima já fora alvejada pelo tiro quando da foto0200.jpg exige que se a considere previamente deitada (com as mãos sobre a nuca) quando do disparo, dado que é pouco provável ela cair em perfeito alinhamento (harmonia) como o observado. Já estando deitada, o seu não desalinhamento pós - disparo (ou seja, a notável ausência de movimentos ou contorcionismos agônicos,) possivelmente pode ser consequência do instantâneo e vasto comprometimento dos sistemas nervoso e vascular à altura da cervical. (..)"(grifou-se) (fi. 205-MP) “ (...) pode-se dizer que, no momento em que recebeu o disparo fatal, pelos motivos expostos na resposta ao quesito b, provavelmente sua mão direita estava sobre a nuca." (grifou-se. fl. 206-MP)

O denunciado agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que aproximou-se e atirou enquanto a vítima estava rendida, ou seja, deitada e com as mãos na nuca. (...)”

A defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão de pronúncia com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 415, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo reconhecida a presença das excludentes da ilicitude, quais sejam, legitima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.

Inicialmente ressalto, que para a decisão de pronúncia não é necessária prova contundente, bastando indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime doloso contra a vida ou que dele tenha participado contribuindo para o seu resultado, conforme determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Peço vênia para transcrever a sentença de pronúncia (Id. 79212489 – fls. 112/121), vejamos:

“(...)O Ministério Público pretende atribuir a ROMES ALVES CAMPOS, dando-o como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, verifico que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento perante o crivo do Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no art. 413 do Código de Processo Penal.

Constato que no presente caso, a materialidade do delito de homicídio qualificado contra a vítima Jarlez Paz Costa encontra-se devidamente comprovada por meio do Laudo de Necropsia n. 059/2013 (fls. 136/142), Mapa topográfico para Localização de Lesões (fl. 144v), Declaração de Óbito (fl. 148) e Laudo Pericial n. 2.12.2014.14047-01 (fls. 185/210).

Os indícios de autoria decorrem da prova pericial carreada ao longo da instrução processual, e da oitiva dos informantes e testemunhas comuns ouvidas sob o crivo do contraditório, conforme se observa nos seguintes trechos de seus depoimentos.

Antônio José Santos Costa
(informante) – “(...) Que procurou a Promotoria de Justiça após os fatos pois não havia a necessidade de terem matado seu filho, uma vez que ele já tinha se entregado na ocasião dos fatos, ainda que ele estivesse errado pois estava praticando um assalto; Que seu filho se entregou e ainda assim foi executado; Que após os fatos recebeu um “pendrive” de uma pessoa que não queria se identificar, que haviam fotos e filmagens de seu filho morto; Que não estava presente na ocasião dos fatos pois estava trabalhando, mas algumas pessoas que estavam presentes falaram que seu filho/vítima estava deitado com a mão na cabeça e ai foi executado, inclusive ficando uma marca de tiro nas mãos dele pois ele estava com a mão na cabeça na ocasião, ficando a marca da bala entre seus dedos (...)” (mídia de fl. 314).

Jonathan Silva Cavassa
(testemunha) – “(...) Que estava de serviço juntamente com o Cabo Romes, fazendo rondas no Bairro Centro Lestes, quando ouve um chamado de assalto no Mercado Araújo, sendo que no caminhou houve um outro chamado de assalto no mercado Belo Horizonte; Que seguiu dirigindo a viatura juntamente como Cabo Romes para o Mercado Belo Horizonte; Que chegando no local, viu as vítimas deitadas no chão, e uma moça que acredita ser a filha do dono do mercado informou que os réus pegaram a rua lateral do mercado; Que na rua lateral do mercado foi possível ver os dois assaltantes empurrando uma

moto para dar tranco; Que quando anunciou que era a polícia, o Ceará virou para trás e atirou contra o declarante e o Cabo Romes, saindo correndo na sequência; Que então foi atrás do Ceará, o qual pulou o muro de uma casa, e ao pular o muro também, caiu dentro de uma casa pois o telhado cedeu; Que então o réu conseguiu fugir tomando rumo ignorado; Que a vítima que estava próxima do Cabo Romes, iria atirar no declarante, ocasião em que o Cabo Romes atirou nele; Que a vítima estava em pé quando ameaçou atirar no declarante, a uma distância próxima de cinco metros; Que o Cabo Romes estava na sua retaguarda, não sabendo precisar quantos metros de distância ele estava do declarante; Que após estes fatos seguiu na perseguição do outro assaltante; Que acredita que a vítima, que estava portando uma arma em sua cintura, ao fazer menção de sacar a arma motivou o Cabo Romes desferir o tiro contra ela; Que quem acabou encontrando o outro suspeito foi os proprietários do mercado (...)” (mídia de fl. 314).

Joaquim Air dos Santos Leite
(testemunha compromissada) – “(...) Que participou do apoio da ocorrência que envolveu o Cabo Romes; Que ao chegar no local a vítima estava no chão ferida; Que de informação sobre o outro fugitivo, saiu na captura do mesmo, tendo obtido êxito em sua prisão; Que quando chegou no local a vítima Jarlez já estava no chão alvejada; Que não se recorda se a vítima foi levada na viatura da Polícia Militar até o PAM; Que se consta no processo que o declarante levou a vítima até o PAM, é porque é verdade, mas não se recorda pois se passaram muitos anos; Que tem a impressão que foi ouvido em processo administrativo disciplinar; Que não chegou a olhar para a vítima a ponto de distinguir se ela estava viva ou morta; Que não é comum levar vítimas ferida dentro da viatura, mas em casos que não há socorro por parte do SAMU, excepcionalmente se transporta feridos; Que confirma as declarações prestadas na Polícia Militar de que pegou a vítima juntamente com o Capitão Guibis e a levou até o PAM; Que confirma que a vítima estava mexendo no chão, apresentando sinais vitais; Que não reparou em que lugar a vítima foi alvejada, e também que a mesma tinha sido alvejada na nuca; Que normalmente quando há ações com vítimas entre confrontos com a Polícia Militar se chama a POLITEC para proceder a perícia (...)” – mídia de fl. 314.

Sobre as testemunhas de defesa arroladas nos autos e ouvidas sob o crivo do contraditório, desnecessária a transcrição de seus depoimentos pois nada agregaram à busca da verdade real, ao passo que se restringiram em ressaltar os predicativos pessoais do réu, como sendo um cidadão de conduta ilibada (depoimentos registrados na mídia de fl. 314).

Interrogado em juízo, o acusado Romes Alves Campo
s, negou a prática do homicídio doloso, aduzindo, em tese, ter agido em legitima defesa de terceiros, ao passo que em decorrência da vítima ter esboçado sacar sua arma para efetuar disparos contra o outro Policial Militar em diligência, o Cabo Jhonatam Silva Cavassa, se fez necessário alvejar a vítima.
Vejamos.

“(...) Que as acusações são parcialmente verdadeiras; Que na data dos fatos os meliantes fizeram dois assaltos, sendo o primeiro em desfavor de um senhor conhecido na cidade, de nome “Zé Branco”, o qual inclusive se debateu com os assaltantes, inclusive tendo pegou sua camionete e perseguido os assaltantes, porém quando um deles mostrou a arma ele desistiu de persegui-los; Que após estes fatos foi radiado uma ocorrência em um mercado localizado no bairro Centro Leste, porém os réus não foram encontrados pela guarnição; Que em poucos minutos foi novamente radiada uma ação envolvendo os mesmos meliantes, dessa vez no Mercado Belo Horizonte próximo à primeira ocorrência; Que então se deslocaram até o referido mercado, tendo avisado ao seu colega que iria haver troca de tiros, devendo o mesmo redobrar a atenção; Que devida a pouca experiência de seu colega, este parou a viatura em frente ao mercado, quando o certo era estacionar próximo ao mercado para evitar um confronto direto; Que de frente do mercado já foi possível ver as vítimas do assalto todas deitadas, tendo uma pessoa desconhecida informado que os assaltantes estavam na rua do lado; Que foi possível ver os assaltantes na rua lateral empurrando uma motocicleta, tentando ligar no tranco; Que neste momento o que estava empurrando a moto na parte de trás, ficou tentando tirar a arma da cintura para disparar contra o declarante, o acabou ocorrendo, mas como é experiente na atividade policial, deitou no chão para diminuir a silhueta e revidou os disparos; Que seu colega, por menos experiente ficou em pé trocando tiros com um dos assaltantes; Que o assaltante pulou um muro e o recruta saiu atrás dele, e o segundo assaltante estava no chão parado; Que então ouviu o Cabo Cavassa gritando dentro da casa, pois havia desabado com o teto, e acabou entrando em pânico, pois a vítima, que estava no chão, fez gestos de sacar a arma, e após pedir para ela colocar a mão na cabeça, o que ela fez, desferiu um tiro na mesma; Que após voltar com o Cabo Cavassa, presenciou a população tentando linchar a vítima, tendo sido necessário o declarante sacar sua arma para conter a população; Que não quis propositadamente matar a vítima; Que a vítima Jarlez não fez nenhum disparo durante a ação (...)” – mídia de fl. 314.

Feitas as transcrições do necessário, se fazem presentes no contexto probatório dos autos indícios mínimos que apontam o animus necandi do réu de matar a vítima Jarlez Paz Costa, sobretudo em razão das versões contraditórias apresentadas pelo réu e a testemunha Jonatan Silva Cavassa, os quais agiram em conjunto na ação policial que culminou na morte da vítima.

Ao ser questionado em juízo, especificamente sobre a dinâmica fática ocorrida no momento em que houve o disparo contra a vítima, a testemunha Jonatan Silva Cavassa, afirmou que a vítima Jarlez estava em pé e efetuou um disparo em sua direção, o que teria motivado a reação do réu Romes em atirar contra a vítima.

Entretanto, tal versão se mostrou oposta à apresentada pelo réu Romes, o qual declarou em seu interrogatório que a vítima estava deitada e não teria efetuado disparo algum, estando, inclusive, com as mãos sobre a cabeça na ocasião, embora tenha de alguma forma esboçado sacar uma arma.

Não bastasse as contradições apontadas, os requisitos da legítima defesa de terceiros, suscitada pelo réu Romes não estão firmemente comprovados, de modo que nessa fase processual não é possível absolver o acusado Romes em decorrência dessa excludente de ilicitude, mesmo porque nessa fase processual vige o princípio in dubio pro societate.

Não existem claras explicitações no contexto dos autos sobre a real dinâmica dos fatos, ou seja, quem teria dado início às agressões que motivaram as trocas de tiros, inclusive na ação que ensejou a reação do réu em disparar contra a vítima, circunstâncias que comprometem a certeza absoluta, e, por conseguinte, o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Destarte,
a absolvição sumária não se mostra possível em razão das provas, sendo a sentença de pronúncia mero juízo de admissibilidade para que o réu seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, bastando, para tal, que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o que esta patente in casu.

Nesse sentido, destaco recente julgado proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA EM FAVOR DO RECORRENTE – PLEITO NÃO ACOLHIDO – INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DA MENCIONADA EXCLUDENTE DE ILÍCITUDE – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS – TESES QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no aludido art. 413 do Código de Processo Penal, eis que restaram comprovadas a materialidade delitiva os indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Por outro lado, diante da ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a caracterização da legítima defesa e da suposta ausência de animus necandi na conduta do recorrente, resta inviável a sua absolvição sumária, bem como a desclassificação para o delito de lesões corporais, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d da Constituição da República.2. Recurso desprovido.(RSE 89221/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017).

Por fim,
ressalto que o Laudo Pericial Criminal n. 2.12.2014.4047-01 acostado às fls. 185/210, aferiu que o disparo de arma de fogo foi efetuado a menos de cinquenta centímetros de distância da vítima, tendo atingido o dedo e a nuca da mesma, o que reforça o fato da mesma estar deitada e de costas para o réu.

Ademais, nessa fase processual cabe ao juiz analisar tão somente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme requisitos constantes do art. 413 do CPP, nesses termos:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1o.

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Neste contexto,
entendo configuradas as provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não juízo de certeza que se exige para a condenação (RT 583/352
). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

Outrossim, mantenho a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao passo que se fazem presentes indícios mínimos de que a mesma estaria rendida na ocasião dos fatos, deitada ao solo com as mãos sobre a cabeça quando teria sido alvejada, fatores que reduziram as chances de defesa da vítima.

Nesse sentido Guilherme de Souza Nucci:

Art. 408. 29. Exclusão de qualificadoras ou causas de aumento de pena: (...) Uma qualificadora absurda, não encontrando mínimo respaldo na prova dos autos, merece ser afastada. (...) Assim, STJ: “As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos” (Resp 621.402-AL, 5aT., rel. Gilson Dipp, 17.06.2004, v.u., DJ 02.08.2004, p. 546).

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando ROMES ALVES CAMPOS como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. (...)”

É de sabença que,
a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413,
caput
, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Destarte, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o
ius accusationis
. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuri
s, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável), sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Guilherme de Souza Nucci, ensina:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal.

É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema.” (“Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ”
(“Código de Processo Penal Interpretado.” 11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Assim sendo, havendo possibilidade que caracteriza excesso no cumprimento do dever legal, não se apresentando com segurança a legítima defesa putativa, cumpre-nos manter a decisão de pronúncia, sob pena de prematura exclusão da responsabilidade penal do imputado.

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS GUERREADOS. SÚMULA 168 DO STJ. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IUDICIUM ACCUSATIONIS. VEDAÇÃO AO EXAME COGNITIVO APROFUNDADO. JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública. II - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente alegado pela parte.

III -
"Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005).

IV - Incidência, no particular, do teor da Súmula n. 168 do STJ, segundo a qual: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EREsp 1371179/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 31/10/2017) (negritou-se) ”

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA INCIDÊNCIA DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA OU DE TERCEIRO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A RESPEITO DA DINÂMICA DOS FATOS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU SEGUIDA DE MORTE – DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI – PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 129 DO CP (PRIVILÉGIO) – VERSÕES CONTROVERTIDAS – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se existem dúvidas acerca do animus necandi na conduta em tese praticada pelo recorrente, bem como da presença ou ausência de excludentes de ilicitude relativas à legítima defesa própria ou de terceiros e do estrito cumprimento do dever legal, ou ainda, que ele tenha de fato agido sob o domínio de violenta emoção, deve o caso ser levado ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento da matéria.
(N.U 1006706-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (g.n) ”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, IV, CP) - PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 C/C ART. 20, LEI No. 10.826/03) - DISPARO DE ARMA DE FOGO PRATICADO POR GUARDA MUNICIPAL E POLICIAL MILITAR (ART. 15 C/C ART. 20, LEI No. 10.826/03) – FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1.1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - 1.2. DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM DE FORMA INCONTESTE A QUALIFICADORA – 2. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR - SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR QUE NÃO AUTORIZA PORTE DE MUNIÇÃO, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA – 3. DISPARO DE ARMA DE FOGO PRATICADO POR GUARDA MUNICIPAL E POLICIAL MILITAR - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ALEGADO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL – IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 23, II E III, DO CP – 4.

FRAUDE PROCESSUAL - PRETENDIDA DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE - MANTIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DAS PROVAS – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. Não se opera a desclassificação de homicídio qualificado, para culposo, quando dos autos emergem ao menos duas versões conflitantes sobre o fato delituoso, remanescendo dúvida insuperável sobre qual a mais justa, exigindo, a causa, portanto, julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

1.2. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora.

2. A mera condição do agente, de policial militar, não autoriza o porte de arma de fogo ou munição, em qualquer circunstância; tal conduta típica só é permitida em razão do desempenho de suas funções profissionais, através de autorização da Polícia Militar, por tempo determinado (art. 33 e 33-A, Decreto no. 5.123/04).

3. Cuidando-se de delito de competência do Tribunal do Júri, não demonstrada, de maneira cristalina, que o agente praticou o crime sob a égide da legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, não deve ser afastada, de plano, a apreciação da causa pelo seu juiz natural, o Conselho de Sentença.

4. Se o delito é conexo a crime doloso contra a vida, cabe ao Tribunal do Júri, decidir acerca das versões divergentes debatidas nos autos, uma vez, que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo, nessa fase, a dúvida ser interpretada a favor da sociedade. (N.U 0005242-34.2012.8.11.0002,, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)(g.n)”

Ademais, quanto a alegação da inexistência de provas para sustentar a decisão de pronúncia, sabe-se que havendo prova de materialidade e índicos suficientes de autoria, é der rigor que se mantenha a pronúncia, nos moldes do art. 413, do CPP, que o recorrente seja encaminhado para julgamento do Tribunal de Júri, que é o juízo competente para julgar os fatos e, por conseguinte, o único que pode valorar as provas e optar pela versão que melhor lhe convenha (a da acusação ou a da defesa).

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”. (TJMT,RSEno 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência, a ocorrência das excludentes de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigi trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

Com essas considerações, em consonância com Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de
Romes Alves Campos,
mantendo incólume o
“decisum”
vergastado, a fim de que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021